Tribunal: TJMT
Processo: 1037558-94.2023.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037558-94.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Repasse de verbas do SUS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (AGRAVANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037558-94.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO PELO RÉU. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido, conforme os percentuais mínimos do §3º do art. 85 do CPC e observando o escalonamento do §5º, mas mantendo a redução pela metade com fundamento no art. 90, §4º, do mesmo diploma legal. A agravante sustenta que não houve reconhecimento da procedência do pedido nem cumprimento voluntário e imediato da obrigação por parte do Município réu, pleiteando, assim, a exclusão da redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da regra de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 90, §4º, do CPC, diante da alegação de ausência de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem reconhece que houve cumprimento integral da obrigação por parte do Município no curso do processo, tendo efetuado os repasses devidos à autora, conforme requerido na inicial.

4. A autora não recorreu da parte da sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, aceitando tacitamente os fundamentos que embasaram tal reconhecimento.

5. Diante da homologação do reconhecimento do pedido e do efetivo cumprimento integral da obrigação, mostram-se preenchidos os requisitos legais do art. 90, §4º, do CPC, justificando-se a redução pela metade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Configura-se a hipótese do art. 90, §4º, do CPC quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§3º e 5º; art. 90, §4º; art. 487, III, “a”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037558-94.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Resende Advogados Associados contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela agravante, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base nos percentuais mínimos do §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, observando o escalonamento do §5º do mesmo dispositivo legal, mas manteve a redução pela metade com fundamento no art. 90, §4º do CPC, ao entendimento de que teria havido reconhecimento da obrigação pelo Município de Rondonópolis.

A agravante insurge-se contra essa manutenção da redução dos honorários sucumbenciais, sustentando que não houve reconhecimento da procedência do pedido por parte do ente público, tampouco cumprimento voluntário e imediato da obrigação, condições cumulativas exigidas para aplicação da regra de redução prevista no §4º do art. 90 do CPC.

Afirma que o Município, ao contrário, contestou integralmente os pedidos da inicial, alegando que os repasses foram efetuados dentro do prazo e até mesmo antes da distribuição da ação — afirmação esta refutada com documentos que demonstram que os pagamentos só ocorreram após o ajuizamento da ação, especificamente a partir de 23 de novembro de 2023, sendo que a demanda foi proposta em 7 de novembro de 2023.

Defende que, no presente caso, não se configura a hipótese do art. 90, §4º, uma vez que o Município não reconheceu a procedência do pedido nem cumpriu espontaneamente a obrigação, tendo, inclusive, dado causa à demanda judicial, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe a responsabilização integral pelos ônus sucumbenciais.

Por essas razões, requer seja reformada a decisão monocrática, com o afastamento da redução dos honorários advocatícios previsto no artigo 90, §4º, do CPC.

Certidão de tempestividade do recurso (ID. 299211874).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 299211882.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1037558-94.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por Resende Advogados Associados contra decisão monocrática desta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando em parte a sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, com observância do escalonamento previsto no §5º, mas manteve a redução pela metade, nos moldes do artigo 90, §4º, do CPC.

A insurgência da agravante restringe-se exclusivamente à manutenção da redução dos honorários sucumbenciais, prevista no art. 90, §4º do CPC. Sustenta que não houve reconhecimento da procedência do pedido pelo Município, tampouco cumprimento imediato da obrigação, o que, segundo alega, afastaria a aplicação da referida norma. Pleiteia, portanto, a fixação integral dos honorários nos percentuais mínimos legais, sem redução.

Ocorre que, conforme já exposto na decisão agravada, a sentença
não
extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, mas sim homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, tendo como consequência a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios. Importante destacar que contra essa parte da sentença – o reconhecimento da procedência do pedido (art. 487, III,
a
, do CPC) – a autora Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis não se insurgiu no recurso de apelação, aceitando, assim, os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Importante destacar que, não obstante o magistrado de origem tenha consignado na sentença que homologou o reconhecimento da procedência parcial do pedido, o que se verifica, de fato, é que houve o reconhecimento total da pretensão autoral, tal como formulada na exordial.

Isso porque, a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis ajuizou a presente ação com o objetivo específico de receber do Município de Rondonópolis a quantia de R$ 4.996.129,18, correspondente a repasses do SUS em atraso, e não há nos autos qualquer outro pedido além desse. Com efeito, o próprio juízo reconheceu que o Município, no curso do processo, efetuou integralmente o pagamento da quantia pleiteada, o que configura reconhecimento expresso e cumprimento da obrigação, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

Portanto, embora a sentença utilize a expressão “procedência parcial”, a realidade fática e jurídica demonstrada nos autos revela que houve procedência integral do pedido formulado na inicial, o que autoriza a incidência da norma do art. 90, §4º do CPC, conforme consignado na decisão monocrática recorrida.

Confira-se:

[...]. Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido.

Igualmente, deve ser observado o escalonamento previsto no §5º do artigo 85 do CPC, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento) sobre o que exceder até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos e, por fim, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o remanescente, com as devidas atualizações monetárias.

Por fim, em que pese a argumentação da parte apelante quanto a não incidência do § 4º do artigo 90 do CPC
[1]

e a aplicação do artigo 85, § 10, do CPC
[2]

, verifico que a sentença não julgou extinta a ação pela perda do objeto, mas homologou o reconhecimento da procedência parcial do pedido formulado na inicial, e contra essa parte da sentença a autora não se insurgiu.

Desse modo, a regra trazida no artigo 90, § 4º, do CPC, deve ser mantida.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pela Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, apenas para fixar o valor dos honorários de sucumbência calculado sobre o proveito econômico obtido na causa nos percentuais mínimos previstos no §3º do art. 85 do Código de Processo Civil, observado o escalonamento estabelecido pelo § 5º.

[...].
[Destaquei].

Dessa forma, é correta a incidência da norma do art. 90, §4º do CPC, que estabelece:

Art. 90. Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Portanto, inexistem razões suficientes para a reversão do entendimento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025